Tribunal: TJES
Processo: 0001192-62.2016.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001192-62.2016.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON LOTERIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No recurso, o apelante postula a absolvição sob a alegação de desconhecimento da origem ilícita dos bens, requer a concessão da gratuidade da justiça e pleiteia a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas coligidas aos autos são suficientes para demonstrar o dolo do réu para fins de manutenção da condenação; (ii) saber se o apelante possui interesse recursal quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça; e (iii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. Para a configuração do delito de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, exige-se a demonstração do dolo direto. Conforme jurisprudência pacífica, a apreensão de bem produto de crime na posse do agente atrai para a defesa o ônus de comprovar a origem lícita do objeto ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

4. O acervo probatório demonstra inequivocamente o dolo do apelante. O conhecimento acerca da origem espúria dos bens é evidenciado pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, notadamente a aquisição dos produtos por valor ínfimo, a clandestinidade da negociação e a confissão extrajudicial do autor do furto primário, que declarou ter informado o apelante sobre a origem criminosa dos aparelhos no momento do repasse.

5. Falece interesse recursal à parte no que tange ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que o juízo
a quo
já reconheceu a sua hipossuficiência e determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais na própria sentença condenatória.

6. A atuação do advogado nomeado como defensor dativo impõe ao Estado o dever de remuneração. O arbitramento dos honorários pela atuação deve ser realizado mediante apreciação equitativa, considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido para o serviço.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Condenação mantida e honorários advocatícios fixados em favor da defesa dativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001192-62.2016.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON LOTERIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENO BARBOSA - ES37661

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Conforme se extrai do Inquérito Policial em anexo, em julho de 2013, por volta 21h30min, na Avenida José Grilo, no Centro desta Cidade e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o 1º denunciado- Rodrigo Lameira dos Santos, subtraiu para si 01 (um) aparelho notebook, 14", cor preta, marca Positivo, 01 (um) aparelho Data Show, com controle remoto, cabo e bolsa, de cor preta, marca BENQ e 01 (um) notebook, 10", cor preta, marca ASUS, com cabo e capa, todos pertencentes a empresa Welcome Idiomas, consoante autos de apreensão e entrega de fls. 23/24.

Não satisfeito dias depois, o primeiro denunciado entregou referidos objetos ao 2º denunciado Wellington Loterio da Silva, que os adquiriu mesmo sabendo de sua origem criminosa.

Segundo consta, no dia dos fatos, o 1º denunciado — Rodrigo — foi até a sala de um tatuador localizado na Av. José Grilo, no Centro desta cidade, para ver umas tatuagens e lá chegando verificou que na frente da sala do tatuador ficava a Escola de Idiomas, onde constatou, através de uma porta de vidro, a existência de aparelhos notebooks e outros objetos.

Assim, decidiu voltar no período da noite para furtá-los, adotando o seguinte modus operandi: chegou ao local por volta de 21h30min, entrou em um lote vago, próximo ao Campo do Caxias, que fazia divisa como o prédio em que situava a Escola de Idiomas, pulou o muro, dirigiu-se até a sala, levantou uma das portas de vidro que estava fechada e com a outra mão puxou a outra aba da porta que se abriu; adentrou no local e furtou os objetos descritos no auto de apreensão de fls. 23/24.

Alguns dias depois, foi até a residência do 2º denunciado Wellington — vendeu um dos notebooks pela quantia de RS600,00 (seiscentos reais) e deixou os outros dois objetos furtados (o Data Show e o outro notebook) para que Wellington os vendesse e retirasse uma comissão, repassando o restante da quantia vendida para o 1º denunciado. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Inconformada, a defesa busca a absolvição por ausência de provas, a gratuidade da justiça e a fixação de honorários advocatícios pela defesa dativa.

Pois bem.

Ao analisar as razões recursais, observo que o pleito absolutório se fundamenta na suposta ausência de provas, acerca do conhecimento do acusado sobre a origem ilícita dos produtos apreendidos.

É de conhecimento que o delito de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, configura-se quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser proveito do crime.

Para a adequação típica, portanto, exige-se a presença do elemento subjetivo consubstanciado no dolo direto, que é evidenciado pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, sobretudo quando estava o agente da posse de objeto de crime.

Consoante entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo a apreensão do bem resultante de crime, na posse do agente, compete à defesa a comprovação da origem lícita do produto, ou a conduta culposa do agente, sem que isso configure inversão do ônus da prova por se tratar tão somente de aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, que determina que a prova da alegação compete a quem a fizer. Cito: AgRg no AREsp n. 2.847.400/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025; AgRg no HC n. 984.097/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.

Na hipótese, embora o acusado tenha negado o conhecimento acerca da origem ilícita dos bens apreendidos em sua posse, ao ser interrogado em juízo, não restaram colacionados aos autos quaisquer elementos que corroborem a versão defensiva.

Muito pelo contrário, entendo que a alegação do acusado de que pagou o valor de R$ 700,00 por um aparelho notebook, enquanto os demais objetos foram deixados em sua posse gratuitamente para revenda mediante comissão, sem que tenham sido apresentadas quaisquer notas ou recibos, revela contraprestação ínfima e clandestinidade que não se coaduna com o alegado desconhecimento sobre a origem ilícita dos objetos.

Não bastasse isso, constato Rodrigo Lameira dos Santos, em sede policial, confessou que furtou os produtos apreendidos na posse do acusado, quais sejam: 01 (um) aparelho notebook, 14", cor preta, marca Positivo, 01 (um) aparelho Data Show, com controle remoto, cabo e bolsa, de cor preta, marca BENQ, 01 (um) notebook, 10", cor preta, marca ASUS, com cabo e capa, e 01 (um) carregador para notebook. Afirmou, ainda, que repassou os objetos ao acusado com a informação de que eram provenientes de furto. Destaco:

“[...] que no mês de julho de 2013, o interrogado foi até a sala de um tatuador, localizado na Av. José Grilo, para ver tatuagens, pois, o interrogado queria fazer outra; QUE em frente a sala do tatuador existia uma sala com porta de vidro, que estava fechada, porém, pelo vidro o declarante viu uma aparelho notebook, de cor preta; QUE então, o interrogado pensou em furtar o aparelho notebook, e no mesmo dia, não sabendo informa se era uma sexta-feira ou sábado, o interrogado retornou no prédio e efetuou o furto; QUE o interrogado esclarece que por volta de 21:30h, entrou em um lote vago, próximo ao campo do Caxias e contornou as casas por trás, e pulou o muro da garagem do prédio onde estava o aparelho notebook; QUE a porta dos fundos do prédio estava aberta, então, o interrogado teve acesso ao interior do prédio; QUE o interrogado quando chegou em frente a porta de vidro onde estava o notebook, levantou um pouco uma das portas, que estava fechada, e com a outra mão puxou a outra aba da porta, que se abriu; QUE então o interrogado entrou na sala e furtou um aparelho notebook, de cor preta, com um adesivo rosa e carregador, um aparelho notebook, de cor preta, com carregador, e um retroprojetor, de cor preta; QUE o interrogado alega que não sabe a marca dos aparelhos que furtos; QUE a ação do interrogado levou aproximadamente três minutos, então, o interrogado colocou todos os aparelhos dentro da bolsinha do retroprojetor e deixou o prédio pelo mesmo lugar em que entrou, ou seja, pulou o muro da garagem; QUE o interrogado alega que foi para casa e escondeu os objetos em um mato próximo a casa do interrogado; QUE no dia seguinte, um domingo, o interrogado o interrogado telefonou para Welington e se encontrou na rua, momento em que ele estava de carro, e o interrogado entregou os objetos para ele; QUE o interrogado estava para comprar uma motocicleta de Welington que estava em uma oficina, para conserto; QUE o interrogado alega que somente tinha entregado os objetos para Welington para barganhar na motocicleta, porém, ainda não tinha conversado o valor; QUE no momento em que o interrogado entregou os objetos para Welington, o interrogado afirma que falou ao mesmo que tinha furtado os objetos no prédio; QUE ainda no domingo a noite, Welington telefonou para o interrogado dizendo que a mulher dele estava brigando com ele porque aqueles objetos estavam lá; QUE então ο interrogado disse para Welington que iria buscar os objetos e que iria devolvê-los onde furtou, pois, daria problemas e tinha filha para criar, porém, Welington disse para o interrogado não ir na casa dele, pois, a mulher dele estava lá, e iria brigar com ele; QUE o interrogado então falou com Welington que iria na casa dele naquele momento; QUE o interrogado então pegou a própria bicicleta e foi até a casa de Welington buscar os objetos, isso por volta de 21:00h, mas, Welington não entregou os objetos para o interrogado alegando que a polícia estava na rua e podia abordar o interrogado com os objetos furtados; QUE então o interrogado pegou a bicicleta e foi embora, deixando os objetos furtados com Welington; QUE segundo o interrogado, Welington lhe contou que escondeu os objetos furtados no salão da esposa dele, Michele, e depois levou para Ibatiba/ES, na casa do pai, onde deixou escondido; QUE Welington disse para o interrogado que o notebook está em Cachoeiro de Itapemirim/ES, na casa de Michele, esposa de Welington; QUE o interrogado alega que conhece Welington há mais de quatro anos, e começou o contato com ele através de barganha; QUE o interrogado já fez várias barganhas com Welington, mas, com relação a vida particular de Welington o interrogado alega que não sabe; QUE O interrogado alega que furtou os objetos porque queria fazer a barganha com Welington, mas, Welington não sabia que o interrogado iria furtar os objetos, porém, quando o interrogado passou os objetos para Welington, o avisou que os produtos eram proveniente de furto; QUE o interrogado já praticou outros furtos na cidade; QUE o interrogado alega que furta e depois se arrepende; QUE o interrogado alega que depois que furtou os objetos, não os ligou, e não sabe que arquivos tinham neles. [...]”

Ora, sendo incontroversa a posse de be
ns produtos de crime pelo acusado, conforme autos de apreensão colacionados às fls. 26/28 dos autos físicos, bem como a incidência de circunstâncias fáticas que denotam seu conhecimento acerca da origem ilícita, notadamente o ínfimo valor pago pelos produtos e a clandestinidade da negociação, à defesa competiria demonstrar a ausência do elemento subjetivo para a configuração do delito, o que não foi realizado.

Ressalto que não se trata de inverter o ônus da prova, pois, existindo elementos nos autos que evidenciam que o acusado tinha conhecimento que os bens apreendidos eram produto do crime, a exigência de prova em contrário pela defesa consiste apenas em aplicar o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.

Dessa maneira, ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e materialidade dos fatos em apuração, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em continuidade, constato carece de interesse recursal o pedido de gratuidade da justiça, pois o juízo
a quo
, reconhecendo a hipossuficiência do acusado, já suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios postulada pela defesa do acusado, destaco que esta deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

No caso, merece especial relevo o trabalho efetivamente desenvolvido pelos advogados nomeados, que atendem à designação judicial para exercer a defesa de pessoas sem condições de arcar com os encargos de contratação particular, assumindo a elaboração de peças defensivas, interposição de recursos e participação em audiências, muitas vezes em detrimento de atividades profissionais remuneradas.

Ante tais considerações, arbitro os honorários advocatícios em R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor do Dr. Breno Barbosa, OAB/ES 37.661, pela defesa do acusado.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).